Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-50.2021.8.11.0059
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000649-50.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 919.449.701-00 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA - CNPJ: 16.924.030/0001-24 (APELANTE), CONSTRUTORA GRANDO LTDA - CNPJ: 07.212.567/0001-70 (APELANTE), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), LUDMILA COSTA MARTINS - CPF: 058.138.031-22 (APELADO), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES - CPF: 433.086.601-30 (APELADO), JOAO EVILSON BARBOZA SANDES - CPF: 355.431.911-20 (APELADO), JOSMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 919.449.701-00 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA - CNPJ: 16.924.030/0001-24 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GRANDO LTDA - CNPJ: 07.212.567/0001-70 (APELADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), LUDMILA COSTA MARTINS - CPF: 058.138.031-22 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES - CPF: 433.086.601-30 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), JOAO EVILSON BARBOZA SANDES - CPF: 355.431.911-20 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO EM AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– MÉRITO – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR ENTRE AS EMPRESAS DEMANDADAS – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – COLISÃO OCORRIDA EM VIRTUDE DO INGRESSO DE CAMINHÃO EM ROTATÓRIA PELA CONTRAMÃO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL À COMPANHEIRA – 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – TERMO FINAL – EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DA PARTE DEMANDADA DESPROVIDOS.

A pretensão de invalidação de laudo pericial manifestada somente após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, e após os próprios Recorrentes terem utilizado o documento ao longo da lide para amparar sua defesa, configura não apenas comportamento contraditório, mas também nulidade de algibeira, o que não se admite.

Nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da existência de grupo econômico familiar entre as empresas demandas quando a prova dos autos, em consonância com diversas decisões judiciais proferidas em processos diversos, demonstra a interligação entre as empresas.

Demonstrado que o acidente foi ocasionado pelo ingresso de caminhão em rotatória pela contramão de direção, ocasionando colisão com motocicleta que não teve espaço suficiente para frear, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima para o acidente.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor. Destarte, por adequadamente fixado à luz do caso concreto, deve o montante de R$ 150.000,00 arbitrado ser mantido.

Ante a dependência economia da companheira do falecido, cabível a fixação do pensionamento mensal em seu favor, no importe de 2/3 da remuneração líquida da vítima ou, na ausência de comprovação da renda, no valor de um salário mínimo mensal, até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Considerando o tempo de mais de quatro anos de tramitação da demanda, a complexidade da causa, bem como o trabalho diligente realizado pela patrona da parte Autora tanto na fase postulatória quando na fase instrutória, cabível a fixação da verba honorária acima do percentual mínimo de 10%.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000649-50.2021.8.11.0059

APELANTES:
JOSMAR DIAS DOS SANTOS, ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA, CONSTRUTORA GRANDO LTDA, LUDMILA COSTA MARTINS, SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES, JOAO EVILSON BARBOZA SANDES

APELADOS:

LUDMILA COSTA MARTINS, SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES, JOAO EVILSON BARBOZA SANDES, JOSMAR DIAS DOS SANTOS, ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA, CONSTRUTORA GRANDO LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por CONSTRUTORA GRANDO LTDA. - ME, ARAGUAIA CONCRETO IND. COM. LTDA – EPP e JOSMAR DIAS DOS SANTOS e por LUDMILA COSTA MARTINS, SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES e JOÃO EVILSON BARBOZA SANDES, de forma adesiva, contra a sentença pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito c/c Reconhecimento de União Estável e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelos últimos (proc. n. 1000649-50.2021.8.11.0059), julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
1. RECONHEÇO e declaro a existência de UNIÃO ESTÁVEL entre Ludmila Costa Martins e João Evilson Barboza Sandes Júnior, desde 08 de maio de 2013 até a data do falecimento da vítima, em 17 de julho de 2018, para todos os fins de direito;

2. DECLARO que a culpa pelo acidente ocorrido em 17 de julho de 2018 é exclusivamente do réu Josmar Dias dos Santos, que realizou manobra imprudente e irregular, bem como da empresa Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP, que responde solidariamente pelos danos causados, na condição de empregadora do condutor e proprietária do veículo envolvido;

3. CONDENO os requeridos Josmar Dias dos Santos e Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP e a CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$150.000,00 (cem e cinquenta mil reais) para todos os três requerentes, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da presente decisão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (17/07/2018), nos termos da Súmula 54 do STJ;

4. CONDENO os requeridos Josmar Dias dos Santos e Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP e a CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME ao pagamento de pensão mensal à autora Ludmila Costa Martins, no valor correspondente a 2/3 da última remuneração líquida da vítima ou, na ausência de comprovação da renda, no valor de um salário mínimo mensal;

4.1 A pensão será devida desde a data do óbito (17/07/2018) até a data que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

4.2 O valor da pensão deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada parcela vencida e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

5. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que não restou comprovado nos autos que a parte autora efetivamente arcou com os valores alegados.

6. RECONHEÇO a existência de grupo econômico entre Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP e Construtora Grando Ltda – ME, razão pela qual ambas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta sentença, nos termos do que foi exposto na fundamentação.

7. CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

CONSTRUTORA GRANDO LTDA – ME, em suas razões, aduz a ausência de grupo econômico, pois o fato dos sócios das empresas serem da mesma família não prova tal situação, inexistindo ainda confusão patrimonial e relação de hierarquia entre elas.

Afirma que a motocicleta pilotada pela vítima colidiu entre o penúltimo e último conjunto de pneus do reboque, o que “
é indício de que o conjunto cavalo-reboque já estava terminando a manobra, portanto, tinha preferência, ainda que não estivesse na sua pista correta
”, de forma que houve culpa concorrente de ambos os envolvidos pelo acidente.

Assevera a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o patamar de R$ 100.000,00, de forma a evitar “
penalizar a pessoa jurídica que nada tem relação ou deu causa ao acidente
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 304907489).

ARAGUAIA CONCRETO IND. COM. LTDA – EPP e JOSMAR DIAS DOS SANTOS, em suas razões, aduzem a inexistência de grupo econômico considerando a ausência de sócios em comuns, sobreposição de participação societária entre as empresas e atuação coordenada, bem como a diversidade de objetos sociais.

Apontam a ocorrência de nulidade, uma vez que nos autos da ação penal correlata (n. 0001010-55.2019.8.11.0059) não houve oportunidade para réu Josmar Dias dos Santos oferecer impugnação ao laudo pericial lá realizado, de forma que o documento não pode ser utilizando como “
fundamento para fundamentar a culpa dos réus, sob pena de total afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório
”.

Afirmam que a prova testemunhal, junto com os demais documentos dos autos, demonstrou que o caminhão conduzido por Josmar já estava dentro da rotatória e, pois, tinha a preferência, sendo o acidente causado por culpa da vítima, que

não aguardou o veículo realizar todo o contorno da rotatória para, então, iniciar seu movimento, de modo que “
não há nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo caminhão e o resultado morte de João Evilson Barbosa Sandes Junior
”.

Citam que “
tivesse o condutor da motocicleta aguardado, parado, sem adentrar na rotatória até que o veículo caminhão encerrasse o contorno dela, por certo o acidente não teria ocorrido
”, razão pela qual deve, ao menos, ser reconhecida sua culpa concorrente.

Asseveram, ainda, a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à Autora Ludmila Costa Martins, que não tinha 44 anos de idade na data do óbito da vítima ou, ao menos, que o valor do pensionamento seja correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 304907489).

LUDMILA COSTA MARTINS e OUTROS, em suas razões, defendem, em síntese, a necessidade de majoração dos danos morais para o patamar de R$ 300.000,00 diante da extensão dos danos, bem como dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação ante a complexidade da causa e trabalho realizado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 304907495 e 304907496).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por CONSTRUTORA GRANDO LTDA. - ME, ARAGUAIA CONCRETO IND. COM. LTDA – EPP e JOSMAR DIAS DOS SANTOS e por LUDMILA COSTA MARTINS, SILVIA MARIA PINTO VERAS SANDES e JOÃO EVILSON BARBOZA SANDES contra a sentença pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito c/c Reconhecimento de União Estável e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelos últimos (proc. n. 1000649-50.2021.8.11.0059), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais) para todos os três requerentes, bem como ao pagamento de pensão mensal à autora Ludmila Costa Martins, no valor correspondente a 2/3 da última remuneração líquida da vítima ou, na ausência de comprovação da renda, no valor de um salário mínimo mensal.

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na manhã de 17/06/2018, na cidade de Confresa/MT, no qual o caminhão de propriedade da empresa Ré Araguaia Concreto Indústria e Comércio Ltda - EPP, conduzida por seu funcinário, também Requerido, Josmar Dias dos Santos, envolveu-se em um acidente em uma rotatória ao adentrar na contramão de direção, ocasionando colisão com a motocicleta conduzida pela vítima fatal João Evilson Barbosa Sandes Junior, companheiro da Autora Ludmila Costa Martins e filho dos Autores Silvia Maria Pinto Veras Sandes e João Evilson Barboza Sandes.

Passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Alegam os Recorrentes ARAGUAIA CONCRETO IND. COM. LTDA – EPP e JOSMAR DIAS DOS SANTOS, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter utilizado como fundamento para o reconhecimento da culpa pelo sinistro o laudo pericial contido nos autos da Ação Penal n. 0001010-55.2019.8.11.0059, sobre o qual o Réu Josmar Dias dos Santos, por ter aceitado o acordo de não persecução penal que lhe foi oferecido, não teve oportunidade de impugnar.

A alegação não deve ser conhecida, por se tratar de nulidade de algibeira, além de ofender o princípio do
venire contra factum proprium
.

Com efeito, verifica-se que o laudo em questão foi apresentado pela parte Autora desde a inicial.

Em contestação, os Apelantes nada alegaram quanto à impossibilidade de utilização do documento. Ao revés, eles próprios utilizaram as informações contidas em seu bojo para fundamentar sua tese defensiva de inexistência de culpa pelo acidente.

De igual modo, ao apresentarem alegações finais, nenhum questionamento fizeram quanto a validade do laudo, voltando a utilizá-lo como fundamento para suas alegações defensivas.

Dessa forma, a pretensão de invalidação do documento manifestada somente após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, e após os próprios Recorrentes terem o utilizado ao longo da lide para amparar sua defesa, configura não apenas comportamento contraditório, mas também nulidade de algibeira, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA. MULTA PROTELATÓRIA APLICADA NA ORIGEM. MANTIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno, caracteriza-se verdadeira ofensa ao princípio da vedação ao venire contra factum proprium, voltado ao resguardo do dever de confiança e a concretização da boa-fé objetiva
. 2. Não ocorre a implementação da prescrição intercorrente quando a demanda for proposta dentro do prazo legal e a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. 3. Ante a arguição de matéria preclusa e do manifesto intuito protelatório, correta a condenação da excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Impossibilidade de afastamento. 4. Recurso desprovido. (N.U 1026641-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, defendem os Réus/Apelantes, primeiramente, a inexistência de grupo econômico entre as empresas demandadas.

Sem razão.

Verifica-se que o Juízo
a quo
, à luz da prova dos autos, reconheceu o grupo econômico entre as empresas Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP e Construtora Grando Ltda – ME considerando a existência de sócios integrantes da mesma família, convergência de atividades e comunhão de interesses econômicos, nos seguintes termos:

“
Para comprovação da existência do grupo econômico, a parte autora apresentou os seguintes documentos:

1. Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da Receita Federal, demonstrando que as empresas possuem sócios em comum, todos membros da família Grando (ID 49510755);

2. Contratos sociais e alterações contratuais, evidenciando a sobreposição de participação societária entre as empresas (ID 119186529);

3. Objetos sociais semelhantes, sendo a Construtora Grando Ltda – ME voltada à construção civil, enquanto a Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP atua na fabricação e fornecimento de concreto e materiais de construção, configurando atividade complementar e interdependente (ID 49510752);

4. Documentação contábil e fiscal, sugerindo movimentação financeira interligada e comunhão de interesses econômicos (ID 121098256, ID 121098257, ID 121098258 e ID 121098259);

5. Prova emprestada de outro processo trabalhista, onde já foi reconhecida a existência do grupo econômico entre as rés (ID 121098256);

Diante disso, os documentos fiscais e contábeis apontam para a existência de movimentação financeira interligada, reforçando a confusão patrimonial entre as empresas rés.

Ademais, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a existência de sócios em comum, a convergência de atividades e a comunhão de interesses empresariais configuram o reconhecimento de grupo econômico, independentemente de uma relação hierárquica entre as empresas. O critério determinante é a atuação coordenada e a existência de proveito econômico mútuo, o que se verifica no presente caso
”.

Para além disso, observa-se que a existência do referido grupo econômico familiar já foi reconhecida diversas vezes pela Justiça Trabalhista, em processos distintos (Ids 304907435 a 304907438), o que sequer foi questionado pelos Apelantes, de forma que a pretensão de afastamento do vínculo nesses autos não prospera.

Superada tal questão, a despeito dos demandados pretenderem carrear a culpa pelo acidente, ao menos de forma concorrente, para a vítima fatal, João Evilson Barbosa Sandes Junior, condutor da motocicleta, o conjunto fático-probatório dos autos indica o contrário.

Com efeito, a colisão entre os veículos ocorreu quando o caminhão pertencente à empresa Araguaia Concreto Ind. e Com. Ltda – EPP, e conduzido por

Josmar Dias dos Santos, realizou uma manobra irregular ao acessar a rotatória pela contramão, obstruindo a passagem da motocicleta conduzida pela vítima.

O laudo pericial elaborado
in loco
pela POLITEC foi conclusivo ao indicar que a causa determinante do acidente foi a manobra indevida realizada pelo caminhão conduzido por Josmar que, entrar na rotatória em sentido horário, na contramão de direção, quando deveria tê-lo feito em sentido anti-horário, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida por João Evilson que por lá transitava, que não teve espaço suficiente para frear até parar.

Assim restou consignado pelo
expert
na conclusão do trabalho (Id. 304907439, p. 133):

“
Assim, em face do exposto, conclui o Perito Criminal tratar-se de um acidente de trânsito do tipo colisão transversal, onde a
causa determinante do acidente foi a manobra indevida do veículo 2, caminhão-trator e semirreboque, entrando na rotatória em sentido horário
, vindo a colidir-se com o veiculo 1, motoneta que não teve espaço suficiente para frear até parar, gerando os vestígios encontrados e o óbito do condutor da motoneta
”. (destaquei original)

Anota-se, como também indicado no laudo, que “
Se o condutor do veículo 2 tivesse feito o sentido anti-horário na rotatória, ou seja, entrando pela direta dele, caminhão não passaria pelo sitio de colisão, deixando uma distância de aproximadamente 8 m (oito metros), ou mais, livres, o que
seria suficiente para o motociclista parar o veiculo 1 antes de uma eventual colisão
”
. (destaque original)

Nesse cenário, além de anotado no laudo que, diante do ingresso na contramão, o condutor da motocicleta “
não teve espaço suficiente para frear até parar
”, a assertiva de que, ao realizar a manobra indevida, o caminhão passou a ter preferência, como forma de atribuir a culpa pelo sinistro à vítima, trata-se de alegação da própria torpeza, notadamente quando, em matéria de trânsito, vigora o princípio da confiança, segundo o qual o condutor de um veículo tem o direito de esperar que os outros condutores e pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidas, a exemplo de trafegarem na sua via própria de direção.

Logo, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima para o acidente.

Prosseguindo, é evidente o direito à indenização por danos morais dos Autores, companheira e genitores da vítima, diante da perda abrupta e violenta do familiar em virtude de acidente de trânsito ocasionado por parte dos demandados.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor, se mostra adequado à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

E
m relação ao pensionamento mensal à companheira, tem-se, como anotado na sentença, que “
restou devidamente comprovado nos autos que a vítima exercia atividade remunerada e contribuía financeiramente para a manutenção da família, razão pela qual a dependência econômica da parte autora deve ser reconhecida. O vínculo de união estável entre a autora Ludmila Costa Martins e o falecido foi devidamente reconhecido nesta decisão, bem como o fato de que a vítima era o principal provedor da unidade familiar
”, o que sequer foi questionado em sede recursal.

Destarte, escorreita a fixação do pensionamento mensal em favor da companheira do falecido, até a data que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE, nos termos do art. 948, II, do CC.

No ponto, como anotado em sede de contrarrazões recursais, “
a lei a ser aplicada no caso em apreço é o código civil que prevê que a prestação de alimentos deve ser paga levando em consideração a duração provável da vida da vitima e não a legislação previdenciária com pede os Recorrentes
” (Id. 304907489).

Outrossim, a fixação do valor da pensão mensal no importe correspondente a 2/3 da última remuneração líquida da vítima ou, na ausência de comprovação da renda, no valor de um salário mínimo mensal, encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não carecendo de reforma, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes
. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)
(destaquei)

Por derradeiro, considerando o tempo de mais de quatro anos de tramitação da demanda, a complexidade da causa, bem como o trabalho diligente realizado pela patrona da parte Autora tanto na fase postulatória quando na fase instrutória, cabível a fixação da verba honorária acima do percentual mínimo de 10%.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por CONSTRUTORA GRANDO LTDA. - ME, ARAGUAIA CONCRETO IND. COM. LTDA – EPP e JOSMAR DIAS DOS SANTOS. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LUDMILA COSTA MARTINS e OUTROS apenas para majorar a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais, ante o desprovimento dos apelos interpostos pelos demandados, devem os honorários ser majorados em adicionais 2% (dois por cento), nos termos do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025